Tribunal: STJ
Processo: 0351384-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1035139 - PR (2025/0351384-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: IGOR CECILIO DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE MELLO - PR055525
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. PREVALÊNCIA DA
SEGURANÇA JURÍDICA E AFIRMAÇÃO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA
COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
a decisão que indeferiu liminarmente o
Agravo regimental interposto contr
habeas
, em razão de a impetração atacar acórdão prolatado há mais de cinco anos,
corpus
estando operada a preclusão da matéria.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a preclusão temporal sui generis
pode ser afastada para analisar a existência de eventual flagrante ilegalidade.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal
estabelece que mesmo as nulidades absolutas ou falhas ocorridas em acórdãos
impugnados estão sujeitas à preclusão temporal
, em respeito aos
sui generis
princípios da segurança jurídica e da lealdade processual.
Documento eletrônico VDA53260071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/12/2025 13:46:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f2e01a3b-a71f-4584-8175-7e0957f3dbc0

4. O longo decurso de tempo entre o julgamento do acórdão atacado e a impetração
do
, sem que a defesa tenha arguido a nulidade no momento oportuno,
habeas corpus
caracteriza a preclusão da matéria.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
A preclusão temporal
aplica-se às nulidades absolutas ou a qualquer
sui generis
outras falhas ocorridas em acórdãos impugnados por meio de habeas corpus, em
respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos específicos citados no documento.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 948.491/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, RHC 97.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
12/2/2025,
17/2/2025;
Quinta Turma, julgado em
DJe de
STF, HC 102.077/SP, Rel.
19/9/2020,
14/9/2020;
Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe
STF, HC 143045 Agrg, Rel. Min.
1/4/2014;
Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16/8/2017.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53260071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/12/2025 13:46:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f2e01a3b-a71f-4584-8175-7e0957f3dbc0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1035139 - PR (2025/0351384-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: IGOR CECILIO DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE MELLO - PR055525
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. PREVALÊNCIA DA
SEGURANÇA JURÍDICA E AFIRMAÇÃO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA
COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
a decisão que indeferiu liminarmente o
Agravo regimental interposto contr
habeas
, em razão de a impetração atacar acórdão prolatado há mais de cinco anos,
corpus
estando operada a preclusão da matéria.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a preclusão temporal sui generis
pode ser afastada para analisar a existência de eventual flagrante ilegalidade.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal
estabelece que mesmo as nulidades absolutas ou falhas ocorridas em acórdãos
impugnados estão sujeitas à preclusão temporal
, em respeito aos
sui generis
princípios da segurança jurídica e da lealdade processual.
Documento eletrônico VDA52915387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:17
Código de Controle do Documento: 94894418-06bd-49d1-9eaa-ce9b40514dde

4. O longo decurso de tempo entre o julgamento do acórdão atacado e a impetração
do
, sem que a defesa tenha arguido a nulidade no momento oportuno,
habeas corpus
caracteriza a preclusão da matéria.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
A preclusão temporal
aplica-se às nulidades absolutas ou a qualquer
sui generis
outras falhas ocorridas em acórdãos impugnados por meio de habeas corpus, em
respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos específicos citados no documento.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 948.491/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, RHC 97.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
12/2/2025,
17/2/2025;
Quinta Turma, julgado em
DJe de
STF, HC 102.077/SP, Rel.
19/9/2020,
14/9/2020;
Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe
STF, HC 143045 Agrg, Rel. Min.
1/4/2014;
Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16/8/2017.

RELATÓRIO
IGOR CECILIO DA CRUZ agrava contra decisão singular que não conheceu do
habeas
corpus, em virtude de a impetração atacar acórdão prolatado há mais de

cinco anos, já operada, portanto, a preclusão da matéria.
A defesa busca o conhecimento do seu
. Para tanto, alega:
mandamus
"Uma vez estando presente ilegalidade evidente, no
que toca a dosimetria da pena o entendimento desta Corte é
no sentido de que deve ser corrigida, a qualquer tempo e
grau de jurisdição, pois, se trata da flagrante ilegalidade a
causar constrangimento ilegal, podendo ser concedida
inclusive de ofício." (fl. 1.422)
É o relatório.
VOTO
Inobstante o empenho do agravante, a irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA52915387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:17
Código de Controle do Documento: 94894418-06bd-49d1-9eaa-ce9b40514dde

Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade
processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo
Tribunal Federal – STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência
de nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado,
está sujeita à preclusão temporal
.
sui generis
A propósito, confiram-se os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO (ARTIGO 14 DA
. PRETENSÃO
LEI N. 6.368/76)
DE REDUÇÃO DA PENA. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE
QUINZE ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACORDÃO
QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA.
TESE NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE.
PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. PREVALÊNCIA
DA SEGURANÇA JURÍDICA E AFIRMAÇÃO DA
EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade
em razão do julgamento monocrático do habeas corpus.
Isso porque, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o
relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de
Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante acerca do tema".
2. Verifica-se, na espécie, a preclusão sui
generis da matéria, em virtude do transcurso de mais
de quinze anos entre a impetração do mandamus e a
sessão de julgamento da apelação em que teria
ocorrido a suposta ilegalidade.
3. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça - STJ e do Supremo Tribunal Federal - STF, em
respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade
processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as
nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha
Documento eletrônico VDA52915387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:17
Código de Controle do Documento: 94894418-06bd-49d1-9eaa-ce9b40514dde

ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser
arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão
temporal sui generis para a impetração tardia do remédio
constitucional, pela prevalência da segurança jurídica, com
prestígio da eficácia preclusiva da coisa julgada.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 948.491/RJ, de minha relatoria,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/2/2025,
17/2/2025.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. WRIT
IMPETRADO APÓS MAIS DE 6 (SEIS) ANOS DO
JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO
TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o processo é um
encadeamento de atos para frente, não sendo possível,
dessarte, que a parte ingresse com pedidos perante
instâncias já exauridas, sob pena de verdadeiro tumulto
processual e subversão dos instrumentos recursais pátrios.
Nessa linha de intelecção, A marcha processual
avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo
inconciliável com o processo penal moderno a prática de
atos processuais que repristinem fases já superadas (HC
n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
16/5/2019,
21/5/2019)
2. Ademais, em respeito à segurança jurídica e a
lealdade processual, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que
as nulidades, ainda quando denominadas absolutas,
devem ser arguidas em momento oportuno, bem como
qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado,
sob pena de preclusão temporal.
3. Na hipótese, o presente writ foi impetrado mais
de 11 (onze) anos após o trânsito em julgado da
Documento eletrônico VDA52915387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:17
Código de Controle do Documento: 94894418-06bd-49d1-9eaa-ce9b40514dde

condenação e 6 (anos) após o julgamento da revisão
criminal, de modo que o seu conhecimento encontra-se
obstado em decorrência da preclusão, devendo prevalecer
a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. Noutras
palavras, não é possível voltar atrás, em sede de habeas
corpus, para examinar condenação há muito acobertada
pelo exaurimento temporal e temático na instância
antecedente, que já transitou em julgado e foi mantida pela
Corte local após o julgamento da revisão criminal ajuizada
na origem.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 944.502/RR, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
4/11/2024,
6/11/2024.
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA.
PEDIDO DE AFETAÇÃO À TERCEIRA SEÇÃO.
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO
DO RISTJ.
ART. 14
PLEITO DE AFETAÇÃO AO ÓRGÃO ESPECIAL DA
CORTE DE ORIGEM OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO
DO CÓDIGO
ART. 414
DE PROCESSO PENAL E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÂNSITO EM
JULGADO. MANEJO TARDIO DO WRIT. PRECLUSÃO.
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Não se vislumbra, in casu, a presença das
hipóteses do
do RISTJ a justificar a afetação à
art. 14
Terceira Seção do presente feito.
2. A questão da declaração de inconstitucionalidade
do
parágrafo único, do CPP, pela via incidental,
art. 414,
nos termos do
da CF e da Súmula Vinculante n. 10
art. 97
do STF, procedendo-se depois a absolvição sumária do
Documento eletrônico VDA52915387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:17
Código de Controle do Documento: 94894418-06bd-49d1-9eaa-ce9b40514dde

recorrente, não foi objeto de cognição pela Corte de
origem, na medida em que o acórdão atacado entendeu
que já havia o trânsito em julgado da sentença para a
defesa e não havia a ocorrência de constrangimento ao
direito de locomoção do paciente, o que, tornaria inviável a
análise nesta sede, sob pena de incidir em indevida
supressão de instância, conforme reiterada jurisprudência
desta Corte.
3. Este Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento de que o manejo do habeas corpus
muito tempo após a edição do ato atacado demanda o
reconhecimento da preclusão, não havendo se falar,
portanto, em ilegalidade manifesta. Na hipótese em
exame, a sentença atacada no Tribunal de origem por
meio do mandamus originário transitou em julgado em
21 de agosto de 2017, sem que a defesa tenha
interposto apelação, recurso apropriado, nos termos do
do CPP, vindo o recorrente, após passados 3
art. 416
anos, alegar a ocorrência de constrangimento ilegal.
4. De outro lado, superados os apontados óbices,
cumpre ressaltar que 'o habeas corpus não se presta a
declarar, em controle difuso, a inconstitucionalidade de
dispositivo de lei ou ato normativo. A sua propositura se
destina a casos excepcionais, consistentes no
restabelecimento do direito de ir e vir, quando já violado,
ou a preservação deste, quando sob ameaça concreta,
atual ou iminente e, contra ilegalidade ou abuso de poder'
(RHC 27.948/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
20/11/2012,
.
26/11/2012)
5. 'A instauração do incidente de
inconstitucionalidade é incompatível com a via célere do
habeas corpus porque a celeridade exigida ficaria
comprometida com a suspensão do feito e a afetação do
tema à Corte Especial para exame do pedido' (HC 244.374
/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Quinta Turma, DJe 1o
/8/2014).
Documento eletrônico VDA52915387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:17
Código de Controle do Documento: 94894418-06bd-49d1-9eaa-ce9b40514dde

6. Recurso em habeas corpus não provido.
(RHC 97.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, DJe
)
14/9/2020.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. UNIFICAÇÃO DE PENA PELO
RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA.
WRIT NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. LEGALIDADE. VIA
INADEQUADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. Irrepreensível a decisão proferida pelo Tribunal
de Justiça de Santa Catarina, que não conheceu do
habeas corpus, na medida em que este não é o
instrumento adequado para a revisão da decisão proferida
nos autos da execução da pena, mormente na hipótese em
que a decisão objurgada, proferida em
foi
5/9/2017,
contestada pelo recurso adequado, cuja decisão de não
conhecimento transitou em julgado em 11/5/2018.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento de que o manejo do habeas corpus
muito tempo após a edição do ato atacado demanda o
reconhecimento da preclusão, não havendo se falar,
portanto, em ilegalidade manifesta (RHC n. 97.329/SP,
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em
DJe
.
8/9/2020,
14/9/2020)
3. De mais a mais, a ilegalidade suscitada (não
reconhecimento da continuidade delitiva) não é flagrante e
necessitaria de uma análise mais aprofundada das provas
dos autos, o que não é possível na via eleita, de cognição
sumária e rito célere. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC 134.300/SC, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe
)
30/9/2021.
Documento eletrônico VDA52915387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:17
Código de Controle do Documento: 94894418-06bd-49d1-9eaa-ce9b40514dde

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
QUALIFICADO E ESTUPRO. NULIDADE POR AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO.
INÉRCIA DO CAUSÍDICO. INTIMAÇÃO DO ACUSADO
PARA CONSTITUIR NOVO DEFENSOR. NOMEAÇÃO DA
DEFENSORIA PÚBLICA. PLEITO DE INTIMAÇÃO DA
SESSÃO DE JULGAMENTO. ABANDONO DE CAUSA.
PRECLUSÃO TEMPORAL. CONDENAÇÃO BASEADA
EXCLUSIVAMENTE NA PROVA INQUISITORIAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Inexiste nulidade quando, inerte o defensor
constituído e o acusado intimado para constituir novo
causídico, é nomeada a Defensoria Pública para dar
prosseguimento ao feito.
2. Ainda que se argumente que o mandato
concedido pelo condenado não se encerrou com a
inércia do causídico, verifica-se que houve, em
verdade, abandono de causa, operando-se a preclusão
temporal da nulidade em questão, porquanto somente
veio a ser invocada quando da impetração do presente
habeas corpus, isto é, mais de 4 anos após a inércia do
defensor constituído, quase 3 anos da prolação do
aresto que se pretende anular e depois de já interposto
recurso contra o referido acórdão.
3. A nulidade por ausência de intimação do
advogado constituído para a sessão de julgamento deve
ser arguida na primeira oportunidade, consoante
orientação jurisprudencial deste STJ. Precedentes.
4. Não obstante a peça dos embargos declaratórios
tenha alegado omissão quanto à suficiência do
reconhecimento fotográfico para a condenação, nada foi
abordado na peça processual ou no acórdão sobre a tese
aqui apresentada - condenação baseada exclusivamente
na prova inquisitorial -, persistindo, pois, a inviabilidade da
análise originária do tema por esta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA52915387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:17
Código de Controle do Documento: 94894418-06bd-49d1-9eaa-ce9b40514dde

5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
446.533/SP, Rel. Ministro NEFI
HC
CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
18/10/2018.
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO
AO SISTEMA RECURSAL. PECULATO E LAVAGEM DE
DINHEIRO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROVIMENTO DOS
ACLARATÓRIOS PARA DETERMINAR A PERDA DO
CARGO PÚBLICO OCUPADO PELO AGRAVANTE.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA
CONTRAARRAZOAR A INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO.
ADVOGADO DO RÉU QUE CONSULTOU
PESSOALMENTE O PROCESSO E TEVE VISTA DOS
AUTOS POR DIVERSAS VEZES SEM IMPUGNAR OS
ACLARATÓRIOS OU A DECISÃO NELE PROFERIDA,
MÁCULA SUSCITADA QUASE 3 (TRÊS) ANOS APÓS A
PROLAÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL QUE SE
PRETENDE ANULAR. PRECLUSÃO.
1. A via eleita revela-se inadequada para a
insurgência contra o ato apontado como coator, pois o
ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim,
circunstância que impede o seu formal conhecimento.
Precedentes.
2. A despeito de acarretar nulidade, por
cerceamento de defesa, a ausência de intimação da
defesa para contra-arrazoar os embargos de declaração
opostos com efeitos infringentes, há hipóteses peculiares
em que a preclusão se torna óbice ao reconhecimento da
eiva articulada. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.
3. Embora a defesa não tenha sido intimada
expressamente para se manifestar sobre os
Documento eletrônico VDA52915387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:17
Código de Controle do Documento: 94894418-06bd-49d1-9eaa-ce9b40514dde

declaratórios, constata-se que após a sua oposição
pelo Ministério Público, consultou pessoalmente os
autos em janeiro de 2015, inclusive apondo sua ciência
sobre o teor do édito repressivo, sendo que após ser
intimada da decisão que acolheu os aclaratórios,
reiterou, aos 12.2.2015, o pedido de apresentação das
razões recursais em segundo grau de jurisdição, tendo
contra-arrazoado o apelo ministerial e arrazoado o seu
reclamo em abril e maio do referido ano sem impugnar,
em momento algum, o fato de os declaratórios
haverem sido julgados sem o seu prévio
pronunciamento, sobrevindo a invocação da mácula
apenas ao final deste ano, quando da impetração do
presente mandamus, isto é, quase 3 (três) anos após a
que se pretende
prolação do provimento judicial
anular, o que importa no reconhecimento da preclusão.
[...]
(AgRg no
426.012/ES, Rel. Ministro JORGE
HC
MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 1°/2/2018.)
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO. PENA. DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO. NULIDADE. ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. PRECLUSÃO. REVISÃO
CRIMINAL. WRIT. INSTRUÇÃO. DEFICIÊNCIA.
SENTENÇA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Consoante a pacífica jurisprudência desta
Corte Superior e também do STF, o manejo do habeas
corpus muito tempo após a edição do ato atacado
demanda o reconhecimento de que fulminada pela
preclusão o direito postulado (termo cujo uso guardo
pessoal ressalva).
2. Ainda que a tese defensiva seja erro no cálculo
da dosimetria da pena, inviável ao Superior Tribunal de
Justiça examinar pleito nitidamente revisional, quando
Documento eletrônico VDA52915387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:17
Código de Controle do Documento: 94894418-06bd-49d1-9eaa-ce9b40514dde

desprovida a impetração de cópia da própria sentença
condenatória.
3. Conquanto o habeas corpus seja desprovido de
maiores formalidades, trata-se de ação constitucional de
natureza mandamental, cuja natureza urgente exige prova
pré-constituída das alegações, não comportando dilação
probatória. Dessarte, é cogente ao impetrante - e não ao
Poder Judiciário - sobretudo quando se tratar de pessoa
com conhecimento técnico-jurídico, advogado
regularmente inscrito na OAB - apresentar elementos
documentais que permitam aferir o constrangimento ilegal
arrostado na impetração.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
447.420/SP, Rel. Ministro ROGERIO
HC
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe
)
11/10/2018.
Por oportuno, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes do Supremo

Tribunal Federal – STF:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO . HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR
DATIVO DA DATA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal entende que “a nulidade não suscitada no
momento oportuno é impassível de ser arguida através
de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob
pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão
criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux).
2. O defensor dativo foi intimado pessoalmente do
resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por
meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade
suscitada nesta impetração.
Documento eletrônico VDA52915387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:17
Código de Controle do Documento: 94894418-06bd-49d1-9eaa-ce9b40514dde

3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado
da apelação.
4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito
por inadequação da via processual. Cassada a liminar
deferida.
(HC 102.077/SP, Rel. Ministro ROBERTO
BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe 1o/4/2014.)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 2.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. 3. NULIDADE
DA AÇÃO PENAL. 4. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA
DEFENSORIA PÚBLICA PARA UMA DAS AUDIÊNCIAS
EM QUE INQUIRIDAS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO.
5. REVISÃO CRIMINAL. 6. INÉRCIA DA DEFESA.
. 7.
NULIDADE ARGUIDA SOMENTE APÓS OITO ANOS
RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO. PRECEDENTES
DO STF. 8. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(HC 143045 Agrg, Rel. Ministro GILMAR MENDES,
Segunda Turma, DJe de
)
16/8/2017.

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL.
TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO
NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA
NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO
PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO.
PRECLUSÃO.
1. Decorridos quase dois anos do trânsito em
julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da
defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade
ocorrida nesse julgamento. Precedentes.
2. Ordem denegada.
(HC 112.360, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA,
Primeira Turma, DJe de
)
18/5/2012.
Documento eletrônico VDA52915387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:17
Código de Controle do Documento: 94894418-06bd-49d1-9eaa-ce9b40514dde

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA A SESSÃO
DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ARGUIÇÃO
POSTERIOR. PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
PRECEDENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Embora se reconheça a prerrogativa de
intimação pessoal dos defensores dativos para
as sessões de julgamento das apelações, incide na
espécie a preclusão da questão, já que a referida
nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro
paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento
e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9
meses após o julgamento. Precedentes.
2. Recurso não provido.
(RHC 124.110, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO,
Rel. p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de
)
25/2/2021.
No caso concreto, o Tribunal de origem julgou a apelação criminal em 21 de
março de 2019, sendo que somente no dia 12 de setembro de 2025 foi impetrado o
presente
, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão
habeas corpus

da matéria.
sui generis
Assim, em consideração ao longo decurso de tempo, repele-se a existência de
flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA52915387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:17
Código de Controle do Documento: 94894418-06bd-49d1-9eaa-ce9b40514dde

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.035.139 / PR
Número Registro: 2025/0351384-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00369035720178160021 369035720178160021
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO PAULO DE MELLO
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE MELLO - PR055525
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: IGOR CECILIO DA CRUZ (PRESO)
CORRÉU
: RONALDO LOPES BORGES
CORRÉU
: FABIO RODRIGO DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IGOR CECILIO DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO : JOÃO PAULO DE MELLO - PR055525
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA53243197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:48:32
Código de Controle do Documento: 4e956fb1-abf4-4a55-b367-c7c4fc9b2a77

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:48:32
Código de Controle do Documento: 4e956fb1-abf4-4a55-b367-c7c4fc9b2a77